Tribunal: STF
Processo: Rcl 78087
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-05
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que não teria provido o Agravo Interno interposto contra decisão do Desembargador 2º Vice-Presidente (Agravo Interno em Embargos Infringentes e de Nulidade 5020230-66.2022.8.21.0027/RS), pois ao caso se aplicaria a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 593.443/SP (Tema 154). 



    Na inicial, a parte reclamante alega, em síntese: 



    (a) “a tese firmada no Tema 154/STF [...] gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri”; e 



    (b) “Questão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas [...] a impossibilidade da despronúncia operada pelo Tribunal de Justiça em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida”. 



    Em razão disso, requer a procedência da reclamação, “para que seja afastada a negativa de seguimento do recurso extraordinário manejado com base na aplicação do Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal [...], remetendo-se o recurso ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o RE 593.443/SP (Tema 154), cuja tese foi fixada pelo Plenário desta CORTE nos seguintes termos: 



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’). 



    O RE foi inadmitido com amparo no que esta CORTE estabeleceu no referido leading case, oportunidade em que foi fixada tese nos termos da seguinte ementa: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido.



    (RE 593443, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/2014)



    No caso em tela, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ocorreu nos seguintes termos: (Doc. 2, p. 240-247)



    De efeito, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: […].



    In casu, o Órgão Julgador, por maioria, despronunciou o recorrido, porquanto os elementos colhidos em juízo são insuficientes para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado (Evento 44 - RELVOTO1): 



    [...] não há, nos autos, indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva a demonstrar que a conduta ocorreu tal como descrita na denúncia. 



    [...] 



    Em juízo, o ofendido Christian Rodrigues Leal negou conhecer os réus, dizendo que não recorda muito bem sobre o ocorrido na época, ou mesmo se namorava com uma menina de nome Francieli. Não recordou de ter prestado depoimento na delegacia de polícia. Negou estar com medo de prestar depoimento ou mesmo que tenha sido ameaçado. Disse que se trata de um fato do passado e que não quer falar sobre, tampouco esclarecer o ocorrido. Referiu que os acusados nada tem a ver consigo. Negou que tenham sido efetuados disparos pelos réus em sua direção. 



    Importante destacar que não se olvida da dificuldade de encontrar testemunhas de delitos ocorridos nas circunstâncias do fato narrado na denúncia e, não poucas as vezes, as vítimas podem retratar suas versões por medo de represálias. 



    No entanto, não há nos autos nenhuma informação da existência de ameaças em face do ofendido, tampouco demonstrou ele receio em prestar depoimento, limitando-se a negar a ocorrência do fato tal como inicialmente descrito e afirmar que não tem interesse em falar sobre ou mesmo esclarecê-lo.



    [...]



    O fato de ter o agente de segurança pública corroborado os termos do relato prestado pela vítima na fase indiciária, não supre a necessidade de que ela própria tivesse, em juízo, corroborado tal narrativa, especialmente ao se considerar que no momento da abordagem do recorrente não foram encontradas em poder dele arma de fogo ou munições. 



    Os réus, por sua vez, negaram a prática delitiva. 



    [...]



    Em que pese os elementos indiciários tenham se mostrado suficientes para a deflagração da ação penal, os depoimentos colhidos judicialmente, não apresentam narrativa acerca da dinâmica do fato tal qual constou na exordial acusatória, se coadunando com o entendimento do Magistrado singular de insuficiência de elementos a embasar a pronúncia.



    [...]



    Diante desses depoimentos e sopesados os demais elementos angariados ao longo da persecução penal, a meu sentir, conclui-se pela ausência, nos autos, de indícios suficientes de autoria delito pelos réus. Como visto, a vítima, que poderia ratificar o relato e o reconhecimento realizados em sede policial, não apresentou depoimento judicial coerente, negando a ocorrência do fato tal como informado na denúncia, alterando, assim, substancialmente a narrativa primitiva. E, mais importante, o ofendido negou expressamente que Lucas tenha tentado efetuar disparos de fogo contra ele, enfraquecendo a tese acusatória de que o réu tenha concorrido para o crime em apreço. 



    No caso concreto, tratando-se a corrente probatória de elementos informativos, inexistindo prova judicializada em desfavor do acusado, a fim de corroborar tais indícios, inviável a submissão do denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Assim [...] entendo que a impronúncia de ambos os acusados é medida impositiva, porquanto, a meu sentir, inexiste filigrana probatória judicializada para eventual íntima convicção condenatória dos Jurados. 



    O acórdão, portanto, ao impronunciar, ao fim e ao cabo, o recorrido, coaduna-se com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. 



    No aspecto, de consignar que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no referido precedente qualificado, deu-se à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do Tema 154: [...]. 



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF). 



    Contra essa decisão, o Ministério Público estadual interpôs Agravo Interno, que foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Nesse contexto, a presente reclamação é inviável. 



    Isso porque, no caso de que se trata, o Tribunal de origem, ao manter a decisão de impronúncia do Juízo de primeira instância, não constatou a presença de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri, destacando que “não há, nos autos, indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva a demonstrar que a conduta ocorreu tal como descrita na denúncia”. 



    Como se observa, a decisão reclamada, ao contrário do alegado, não transgrediu a soberania do veredicto do Júri, tampouco afrontou o recurso paradigma, tendo em vista que a controvérsia foi dirimida mediante exame do suporte probatório constante dos autos principais. 



    Em verdade, para divergir da análise empreendida pela instância ordinária e acolher a pretensão do reclamante - no sentido de que há provas aptas a justificar a pronúncia - seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação. Nesse sentido, em caso análogo, assim decidiu a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA (Rcl 67918 AgR, DJe de 10/6/2024): 



    [...] o conjunto probatório apresentado na instrução processual não demonstra, de plano, equívoco na decisão reclamada do Tribunal estadual, que assentou não haver demonstração de indícios suficientes de autoria para a decisão de pronúncia. 



    Como posto na decisão agravada, para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário reconhecer a existência de provas aptas a ensejar a pronúncia de Davi Nunes, sendo imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes do processo na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    Não se comprova teratologia no ato reclamado, inexistindo demonstração de descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal: [...] 



    Na mesma linha de consideração: 



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.



    2. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes.



    3. In casu, verifica-se que, diferentemente do que afirmado pela parte reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à inviolabilidade da soberania do veredicto do Tribunal do Júri.



    4. Destarte, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição. Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória.



    5. Agravo desprovido.



    (Rcl 63052 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/3/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.443/SP. TEMA 154. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que não se verifica no caso. Julgados no mesmo sentido. 



    II – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Julgados no mesmo sentido. 



    III – Agravo regimental improvido.



    (Rcl 63050 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/6/2024)



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 154 da Repercussão Geral. Tentativa de reanálise da demanda originária por meio da reclamação. Impossibilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    (Rcl 65096 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/4/2024)



    E ainda: Rcl 67844, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 18/06/2024; Rcl 63047 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/5/2024; Rcl 67842 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 14/6/2024; Rcl 64981 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/4/2024. 



    Enfim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente